Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVA ESTRITA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 1.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica quando o autor da ação monitória alega ser a ré, ora apelante, devedora.
2. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá julgar imediatamente a causa sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 2.1. Na hipótese, o ponto controvertido dizia respeito apenas ao valor do débito cobrado e à suposta assunção da dívida por parte do marido da embargante, o que pode ser revolvido pela análise documental.
3. O instrumento de confissão de dívida constitui documento apto a subsidiar o ajuizamento de ação monitória. A existência, ou não, da novação alegada pela ré/apelante constitui matéria de mérito.
4. Não se verifica, do instrumento da confissão de dívida, a existência de juros abusivos e tampouco a apelante apresentou qualquer comprovação de que a dívida originaria era abusiva.
5. O art. 299 do Código Civil estabelece que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo”. 5.1. A doutrina geralmente ensina que a cessão de débito por expromissão pode ser “liberatória, quando o devedor primitivo se exonera da obrigação; e cumulativa, quando o expromitente entra na relação como novo devedor, ao lado do devedor primitivo”. 5.2. Da análise do instrumento de negociação de dívida em, verifica-se que não houve um expresso consentimento do credor, ora apelado, à assunção da dívida com a exoneração da apelante da dívida e integral assunção desta pelo corréu, mas sim uma cessão de débito cumulativa.
6. Deve ser parcialmente reformada a sentença, para que sejam abatidos do valor da condenação os pagamentos realizados posteriormente à confissão da dívida.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.